Tribunal: TJMT
Processo: 0006644-11.2004.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006644-11.2004.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), NATALINO RODRIGUES DA CRUZ (RECORRIDO), CLAUDIONOR MARTINS DE FIGUEIREDO (VÍTIMA), CLAUDIONOR MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 265.987.871-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), NATALINO RODRIGUES DA CRUZ (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALINO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 109.203.821-34 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO –
RECURSO DEFENSIVO:
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE NÃO ACOLHIDO – PROVAS A SEREM SUBMETIDAS À ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI – INTELIGÊNICIA DO ENUNCIADO N. 2, TCCR/TJMT –
RECURSO MINISTERIAL:
PRETENDIDA A INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – VIABILIDADE – ACUSADO QUE TERIA SURPREENDIDO O OFENDIDO COM DISPARO DE ARMA DE FOGO – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELOS JURADOS – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. É sabido que a fase do
judicium accusationis
representa apenas um juízo de admissibilidade da acusação, de modo que a desclassificação para o crime de lesão corporal só é possível se houver demonstração inequívoca da ausência de
animus necandi
. Não há qualquer impedimento para que essa tese seja sustentada na fase do
judicium causae
.

2. Consoante exegese do Enunciado Orientativo n. 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
. Existente nos autos elementos para manutenção da qualificadora do motivo torpe e submissão ao Tribunal do Júri, o pleito de exclusão não comporta acolhimento.

3. Havendo indícios de que o réu agiu de forma inesperada, atingindo as vítimas com disparos de arma de fogo e dificultando sua defesa, cabe aos jurados deliberar sobre a aplicação da qualificadora prevista no inciso IV, do § 2o, do artigo 121, do Código Penal. Isso porque, na decisão de pronúncia, apenas qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser afastadas.

4. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL
e por
NATALINO RODRIGUES DA CRUZ
em face da decisão prolatada pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que pronunciou NATALINO como incurso no
artigo 121, § 2o, inciso I (motivo torpe), na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(Id. 211273760).

Irresignado com a r. decisão, o
MINISTÉRIO PÚBLICO,
em suas razões postula pela inclusão, na pronúncia, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 211273772).

Já
NATALINO RODRIGUES DA CRUZ
busca em suas razões a desclassificação do crime pelo qual foi pronunciado, para a prática delituosa inserida no artigo 129,
caput
, do CP. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora descrita no inciso I, do § 2o, do artigo 121, do CP (motivo torpe) (Id. 211273775).

Em sede de contrarrazões, ambos os recorridos refutaram os argumentos dos recursos interpostos pela parte contrária, postulando pelo desprovimento destes (Ids. 211273774 e 211273777).

O parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial (Id. 216835696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são tempestivos, foram interpostos por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos manejados pelo Ministério Público e pelo réu.

Narra a denúncia:

“(...) Provam os autos de Inquérito Policial no 2009/435, que sustenta a presente denúncia, que no dia 27 de maio de 2005, por volta das 12:25 horas, NO INTERIOR DE UM BARCO ÀS MARGENS DO RIO CUIABÁ, na altura do Distrito da Guia, nesta urbe e Comarca, mediante disparo de arma de fogo não apreendida nos autos, o denunciado NATALINO tentou matar a vítima CLAUDIONOR MARTINS DE FIGUEIREDO (fl. 03).

Desponta dos autos inquisitoriais que o Denunciado morava e trabalhava numa chácara denominada Ilha das Pedras, situada no meio do rio Cuiabá, de propriedade do juiz de Direito PERMÍNIO GALDINO CORTEZ, e que no rio o acusado mantinha uma espécie de ceva, utilizada para atrair peixes para a pesca.

Apurou-se que o ofendido era pirangueiro, ou seja, conduzia turistas/clientes aos locais em que havia maior concentração de peixes para a pesca, e que era comum que o primeiro subisse ou descesse o rio frequentemente, inclusive, transitava nas proximidades da chácara em que morava o acusado.

Consta que na data dos fatos delitivos, o ofendido, a testemunha/cliente JESUS AMORIM e o terceiro conhecido apenas pela alcunha de CIDÃO OU FIÃO, desciam o rio Cuiabá num barco de propriedade do último deles.

Por sua vez o denunciado armou uma emboscada em face da vítima, porque encostou-se numa árvore, nas margens da chácara, com uma espingarda em suas mãos, com evidente intenção de matá-la (fls. 25/26).

Daí que o acusado efetuou disparo contra o ofendido, que lhe atingiu a região torácica, conforme comprova o laudo pericial médico de lesão corporal e mapa topográfico de fls. 34/38.

Portanto, o causado agiu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, porque o surpreendeu com o disparo da arma de fogo.

Também agiu por motivo torpe, porque imbuído de sentimento de vingança, apenas pelo fato de que o ofendido era pirangueiro e que transitava de barco nas proximidades da sua ceva de peixes.

Ao ser atingido, o ofendido foi socorrido pelo cidadão JESUS e levado para o pronto socorro municipal de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos, que evitaram a sua morte.

Portanto, o homicídio somente não consumou por circunstâncias alheias a vontade do acusado.

Interrogado pelo delegado de polícia, o Denunciado negou o delito e apresentou a ilusória versão de que a vítima e mais duas pessoas encapuzadas estavam armadas e que o teriam ameaçado de morte no dia 24.05.2004, naquela chácara (fls. 04/06).

O acusado foi reconhecido (fls. 13/14 e 25/26).

O Denunciado é conhecido como jagunço na região e que constantemente efetuava disparos com arma de fogo, para impedir que cidadãos pescassem nas proximidades da chácara (...)” (Id. 211273709 – p. 08-13).

A materialidade do delito ficou sobejamente demonstrada por meio da portaria (Id. 211273709 – p. 23) boletim de ocorrência (Id. 211273709 – p. 25-26), laudo pericial n. 01-02-003105-01/2004 (Id. 211273709 – p. 71-77), além das declarações prestadas em sede policial e judicial.

Passo então a analisar os recursos interpostos.

·

DO RECURSO DEFENSIVO:

1.

Da desclassificação para o crime de lesão corporal:

A defesa sustenta que o recorrente/recorrido não agiu imbuído de
animus necandi
, logo não havia intenção de ceifar a vida da vítima Sr. Claudionor Martins de Figueiredo, sendo que
“nitidamente imbuído por animus laedendi lesionou a vítima, com a única e exclusiva intenção de afastar aquelas pessoas do local, pois elas utilizavam meios de pesca proibidos”
.

A argumentação defensiva se baseia na afirmação de que a conduta do recorrente, conforme indicado pelas provas coletadas, não foi direcionada à consumação do resultado morte, mas apenas à causação de lesões corporais, justificando que no laudo pericial juntado aos autos (Id. 211273709 – p. 71-77) não ficou comprovado se resultou perigo de morte, nem mesmo se a vítima ficou incapaz de realizar suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio pro societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que neste caso, cabe a impronúncia do acusado.

No caso em apreço, no que pertine à autoria, c
onsoante declarações colhidas sob o crivo do contraditório, a vítima
Claudionor Martins de Figueiredo
relatou que foi surpreendida com a ação do acusado, pois na data dos fatos estava pilotando para um pessoal quando visualizou Natalino com uma arma na mão, sendo que ao questionar para que a arma, o acusado desferiu um tiro contra ele:

“(...)
Promotora
: O senhor conhece Natalino Rodrigues da Cruz?
Vítima
: Eu não conheço ele. Eu via ele lá. (...) Lá na beira do rio. (...) Rio Cuiabá.(...) Comunidade Águia (...).
Promotora
: Como que aconteceu isso, seu Claudionor?
Vítima
: É, ele ficava numa ilha, numa pedreira lá, proibindo os pescadores de pescar, de descer pescando. Aí eu estava pilotando com um pessoal de São José do Rio Preto. Aí desci rodando dourado e ele foi e apontou a arma pra mim. Aí falei, que arma é essa aí, rapaz? Quando eu falei assim, ele atirou, né? Disparou.
Promotora
: Disparou na sua direção? Vítima: Isso.
Promotora
: Ele queria matar o senhor?
Vítima
: É, pelo jeito que ele apontava a arma pra várias pessoas lá, né?
Promotora
: Alguém, quem estava mais nesse barco aí. Que barco que era?
Vítima
: É uma voadeira, é um barco de pesca de turismo.
Promotora
: Quantas pessoas cabiam nesse barco?
Vítima
: Estava eu como piloteiro, que eu estava pilotando (...) e estava o senhor e o filho dele, o menino dele, onze anos.
Promotora
: E o Natalino?
Vítima
: Estava em cima da pedra.
Promotora
: Ah, o Natalino não estava no barco?
Vítima
: Não, estava em cima de uma pedra.
Promotora
: Então, vocês estavam passando pelo rio e o Natalino viu o senhor?
Vítima
: Isso, isso, isso.
Promotora
: E efetuou quantos disparos? Vítima: Só um.
Promotora
: Atingiu alguém? Vítima: Não, só eu mesmo.
Promotora
: Atingiu o senhor? Em que região?
Vítima
:

Pegou no peito, parou no osso do rapaz do outro lado. Promotora: Nossa, o senhor teve, sobreviveu por sorte né?
Vítima
: É, furou os pulmões no lugar e passou entre as (...) costelas e pegou o osso do rapaz.
Promotora
: Seu Claudionor, quando ele efetuou esse disparo, que distância ele estava do barco? O barco do senhor estava em movimento?
Vítima
: Estava, nós estávamos pilotando, rodando dourado com aquelas tuvirinhas. Eu estava com o motor engatado a ré porque tinha que puxar a tuvirinha. (...) Estava meio parado, mas descendo bem lento.
Promotora
: Descendo bem lento? E ele estava próximo a que distância do barco?
Vítima
: Estava a uns sessenta metros.
Promotora
: Essa região do Rio Cuiabá em que aconteceu essa tentativa de homicídio contra o senhor, o rio é largo ou é estreito?
Vítima
: Não é muito largo, porque é cachoeira. (...)
Promotora
: E por que que ele tentou matar o senhor? Qual a razão desse crime?
Vítima
: Ali dizem que é um juiz que arrumou ele lá pra vigiar uma ilha e escreveu umas placas pra ele e pôs de vara em cima das pedras lá, que é pra proibir o pescador de pescar lá, passar a pescar.
Promotora
: O juiz é o doutor Permínio Galdino Cortez? Era juiz do meio ambiente?
Promotora
: É isso.
Promotora
: Então, o Natalino, ele disse o que pro senhor?
Vítima
: Ele não disse nada. Ele não falou nada pra mim. Só apontou a arma.
Promotora
: Apontou ou disparou a arma? Disparou a arma contra o senhor.
Vítima
: Ainda falei pra ele, que arma é essa aí, rapaz? Quinze dias antes eu tinha pescado com ele lá, o patrão, que era patrão. (...) Com esse Natalino.
Promotora
: Ah, o senhor é pirangueiro? Vítima: É, era.
Promotora
: E piloteiro? Então, o senhor trabalhava com barco de turismo nessa época?
Vítima
: Isso.
Promotora
: Então, o senhor conhecia o acusado antes?
Vítima
: Já, já. Quinze dias antes eu tinha levado anzol, chumbada que os turistas mandaram pra ele. Pegamos isca, eu e ele junto lá. Aí, daí, quinze dias depois ele atirou.
Promotora
: E quando o senhor conheceu ele a quinze dias antes desses fatos, vocês tiveram alguma animosidade?
Vítima
: Não, não.
Promotora
: Então, por que ele tentou matar o senhor nesse dia?
Vítima
: É porque (...) Ele já tinha, porque esse juiz dava a arma pra ele.
Promotora
: Ah, o doutor Permínio que dava a arma.
Vítima
: Ele dava arma e levava essa arma e bala pra ele. Sei lá, era vigiando. Diz que lá não era pra ninguém pescar, mas o rio é público e é uma pedreira. Não tem nem porto, nem nada.
Promotora
: Então, na verdade, eles não queriam que o senhor pescasse?
Vítima
: É, ninguém pescasse. Promotora: Era uma ceva? Vítima: Não, não. Então, era a ceva. Promotora: Por que que o senhor levava as pessoas naquela região do rio pra pescar? Vítima: Porque descia rodando a vila inteira, descia até lá e baixo, depois voltava lá em cima e pescaria de dourado. (...)
Promotora
: Ele ficou esperando o senhor numa árvore, escondido?
Vítima
: Não. Estava em cima da pedra.
Promotora
: Então, o senhor via ele?
Vítima
: Via ele.
Promotora
: É porque diz na denúncia que ele armou uma emboscada com o senhor e aguardou o senhor atrás de uma árvore quando o senhor passava no rio. Então, isso não aconteceu? Não foi emboscado?
Vítima
: Não.
Promotora
: O senhor esperava ele? O senhor foi surpreendido com o ataque dele? Vítima: Assim, de longe a gente via ele, porque ele estava num local do rio que a gente enxergava de longe.
Promotora
: Mas, de longe, o senhor via ele armado? Com a arma na mão?
Vítima
: Ele sempre pegava a arma quando a pessoa passava. Vários barcos passavam ele enfiava a arma. Vários deles. Era local de pescar apoitado. Aí, apoitava, enfiava a arma. Tira o apoita, tira o apoita, tirava o apoita. Os turistas, né? Tirava o apoita e ia embora. E, nesse dia, eu

estava descendo na rodada. (...) Aí que ele atirou.
Promotora
: Eu quero saber o seguinte, se o tiro pegou o senhor de surpresa?
Vítima
: Foi.
Promotora
: E o motivo do crime foi porque o senhor estaria pescando naquela região que ele não queria. Então, ele se vingou do senhor?
Vítima
: O juiz mandou ele proibir o pescado.
Promotora
: Então, o senhor acha que o juiz que mandou ele atirar no senhor ou o ele atirou por conta própria?
Vítima
: Dizem que o juiz que mandava. (...) Era sim, porque ele levava a arma, levava a bala.
Promotora
: O senhor ficou quantos dias internado?
Vítima
: Só no UTI fiquei quatro dias. Em coma, eu fiquei em coma.
Promotora
: E depois, quantos dias? Vítima: Oito dias no quarto.
Promotora
: Quantos dias impossibilitados pra trabalho?
Vítima
: Ah, quase um ano, né? Enquanto eu não fiz a cirurgia pra tirar a bala que estava alojada no osso, eu não podia trabalhar.
Promotora
: E hoje o senhor ficou com alguma sequela?
Vítima
: Ainda tem. A sequela é que eu sinto bastante dor. Sempre eu tomo um remédio que é pra amenizar a dor, né?
Promotora
: Depois desse fato, o senhor continuou na mesma atividade laboral? No mesmo serviço? É, sempre a gente, porque eu trabalho muitos anos, trinta anos que eu trabalho pilotando para os turistas, trabalhando pessoal de fora, os turistas. (...)
Promotora
: Quando o senhor foi ouvido na polícia, o senhor disse que só conhecia o acusado de vista e que nunca teve nenhum desentendimento com ele. Mas o senhor sabia que ele efetuava essa guarda ali naquele local pra que ninguém pescasse?
Vítima
: Todo mundo sabia. Um dia ele atirou num menino daí da Guia, na canoa do rapaz da Guia. Aí o cara foi e deu parte. A polícia foi lá, a polícia da Guia foi lá e tomou as armas dele. Tomou a arma dele. Aí o juiz veio na Guia, pegou as armas de volta e mandou trocar os policiais.
Promotora
: E por que ele parou de atirar?
Vítima
: Porque ele foi embora, o juiz escondeu ele, levou ele embora.
Promotora
: Ele efetuou um disparo.
Vítima
: Porque eu acho que, não sei, eu cheguei ver, não tinha mais ou não tinha mais bala ou tinha engasgado a casca da bala porque ele ficou lutando pra manobrar a 22 pra dar outro tiro. Aí o menino, o senhor que tava comigo, falou ‘Peraí, eu vou pegar você’. Aí ele saiu correndo pedra em pedra assim, subiu. Aí chegou lá e falou pra dona dele, pra mulher dele, que ele tinha atirado a pessoa errada. (...) Ele ficou lutando pra pôr outra bala, porque a 22 ela é de um tiro. Promotora: Ah, a 22 é de um tiro. Então por que ele não continuou desferindo disparo no senhor? Porque não tinha mais jeito. Senão ele teria matado o senhor.
Vítima
: Ou acertava os outros meninos que tava comigo. (...)
Defesa
: Não ficou muito claro se ele armou uma emboscada pra pegar o senhor ou se ele estava de forma escancarada. O senhor o viu, viu quando ele tirou a arma, viu quando ele atirou, falou com ele antes dele atirar. Foi assim?
Vítima
: Foi, eu falei com ele. Eu vi ele uns 200 metros antes de eu chegar nele. Ele tava em cima da pedra, no meio do tempo e a 22 não tava na mão dele. Ele tava em pé, sozinho. Aí quando eu cheguei perto, uns 60 metros, ele baixou, pegou a 22 (...). Aí que eu falei com ele. Falei, que arma é essa aí, Natalino? Quando eu falei, ele atirou (...)” (Id. 211273711).

A testemunha
Jesus Amorim
, ouvida somente na fase inquisitorial, narrou em síntese:

“(...) Que o depoente conhece a pessoa de Claudionor Martins de Figueiredo há cerca de cinco anos, aproximadamente, uma vez que ele atua como “pirangueiro” – pessoa que conduz as pessoas para a prática de pesca - Na data dos fatos, por volta das 10h00m,
o depoente encontrava-se com Claudionor em um barco
, de propriedade de CIDÃO, cujo nome completo não sabe informar, dono do rancho onde estava hospedado, descendo o rio Cuiabá, sendo que o depoente praticava pesca, enquanto ele cuidava das manobras do barco; Observou o depoente que
num aterro existente na tal ilha havia um aviso: saia fora, bundão! Ceva!
Claudionor
chegou a comentar com o depoente que o tal de NATALINO tinha ordem para atirar em pirangueiros que passassem por ali.
Logo após o comentário, percebeu o depoente que
havia uma pessoa encostada em uma árvore, às margens da ilha, com uma espingarda nas mãos. De repente, ouviu um estampido, vindo na direção onde estavam, e em seguida notou que Claudionor havia sido atingido no peito
, lado esquerdo, acima dos mamilos, caindo no interior do barco. O depoente então providenciou socorro a Claudionor, levando-o até o local onde ficam os pirangueiros, e dali ele foi levado para hospital de Cuiabá/MT. Depois de ter efetuado o disparo, NATALINO permaneceu com a espingarda em mãos e olhando para o rio, estático. Tem conhecimento que ele é dado a essa prática, visto que já disparou contra vários pirangueiros que por ali passam (...)” (Id. 211273709 –

p. 62-63).

Em que pese não ter sido oitivada em juízo, não se pode ignorar o teor do depoimento prestado em sede administrativa pela testemunha Jesus Amorim, o qual relatou que a vítima chegou a comentar que o tal de Natalino tinha ordem para atirar em pirangueiros que passassem por ali, sendo que, na sequência, viu uma pessoa encostada em uma árvore, às margens da ilha, com uma espingarda nas mãos, vindo a ouvir um estampido, vindo na direção onde estavam, e em seguida notou que Claudionor havia sido atingido no peito. A testemunha foi a responsável por socorrer a vítima após o disparo efetuado pelo acusado.

Ao ser ouvido na Delegacia, o recorrente/recorrido
NATALINO RODRIGUES DA CRUZ
confessou a prática delituosa, utilizando-se, no entanto, da excludente de ilicitude da legítima defesa:

“(...) QUE, informa o interrogado que possui uma “ceva” nas proximidades do barranco do rio, visando atrair peixes, uma vez que com a pesca aumenta o seu sustento, porém a vítima de nome CLAUDIONOR e seu irmão ALENOR, utilizam COLHER para pescarem dourados, e isto vinha desagradando o interrogado, que por várias vezes os cientificaram para não usarem o referido objeto; QUE, mesmo chamando a atenção da vítima e do irmão da mesma, continuaram utilizando o mesmo tipo de anzol (colher), fazendo esclarecer o interrogado que tanto a vítima quanto o irmão da mesma de nome ALENOR passaram a lhe ameaçar, sendo que no dia 23/05/2004, a vítima CLAUDIONOR lhe ameaçou de morte na ilha, inclusive ela (vítima) estava acompanhada de mais duas pessoas, porém o interrogado não os conhecem, sendo que os mesmo naquele oportunidade, usavam um barco; QUE, no dia 24/05/2004, por volta de 10:30 horas, o interrogado encontrava-se na referida chácara, quando então percebeu que três pessoas utilizando um Barco, bem como usando Capús, encostaram com o barco na ceva que cultiva, percebendo que ainda que estavam armados, sendo que a vítima pedia calma e que não apavorasse, pois o interrogado ia aparecer; QUE, em dado momento o CLAUDIONOR disse: “agora ele aprece”, e nesse momento alega o interrogado que utilizando uma Espingarda Cal. 22, efetuou um disparo em direção ao Motor do Barco em que a vítima e outros estavam, e o interrogado só percebeu que a vítima fôra atingida, pelo fato da mesma gritar e dizer: “filho da puta”, sendo que um deles disse também pilota que ele não tem mais condição de pilotar o barco, em seguida evadiram-se do local em direção a uma Chácara (...)”(Id. 211273709 – p. 27-32)

É sabido que a fase do
judicium accusationis
, conforme a interpretação do artigo 413, do Código de Processo Penal, representa apenas um juízo de admissibilidade da acusação. Assim, a desclassificação para o crime de lesão corporal só é possível se houver uma demonstração inequívoca da ausência de
animus necandi
, não havendo impedimento para que essa tese seja sustentada na fase do
judicium causae
.

Nesse sentido:

“(...) Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do
judicium accusationis
, só deve ser realizada quando a tese defensiva estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, porquanto questionável a alegada desistência voluntária, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, d, da Constituição Federal. (N.U 0005020-55.2013.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024).

Dessa forma, no caso em apreço, não vejo como afastar de imediato a possibilidade de
animus necandi
(intenção de matar), tendo em vista que as provas indicam, à primeira vista, a intenção de NATALINO RODRIGUES DA CRUZ ou, no mínimo, o risco que ele assumiu de causar a morte. Assim, pelo menos neste momento, não é possível concluir que o recorrente queria apenas ferir a vítima, devendo a decisão final sobre essa questão ser dada pelo Tribunal do Júri, que é o juízo natural e constitucional para crimes contra a vida.

Assim sendo, o pedido de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal não prospera.

2.

Do pedido de exclusão da qualificadora do motivo torpe:

A defesa pleiteia, ainda, a exclusão da qualificadora do motivo torpe, sob o argumento de que existia rixa anterior do recorrente com a vítima, tendo a vítima e seu irmão passado a ameaçar o recorrente.

No entanto, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis que a indigitada qualificadora, aparentemente, não se revela manifestamente improcedente.

Com efeito, sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação. Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado entrar na análise meritória quanto à possibilidade de incidência das referidas qualificadoras, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o recorrente agiu por
motivação torpe
, uma vez que o crime teria sido motivado pelo fato de que a vítima estava pescando e passava com seu barco na ceva cultivada pelo acusado, sendo que ele não queria que os pescadores realizassem pesca próximo à propriedade (chácara) que cuidava, embora não fosse o dono do rio, muito menos seu patrão.

Não obstante a defesa afirme que a vítima tinha uma rixa com o acusado, tendo passado a ameaçá-lo juntamente com seu irmão, o que demonstraria que não foi colhida de surpresa, tais fatos não se encontram demonstrados nos autos.

A jurisprudência pacífica indica que a vingança, por si só, não caracteriza motivo torpe, especialmente se houver uma razão anterior que tenha causado o sentimento de vingança. É necessário que a vingança seja inspirada por razões injustificáveis e repugnantes para ser considerada motivo torpe. Caso contrário, a motivação não se enquadra na qualificadora do inciso I, do Artigo 121, § 2o, do Código Penal.

No caso em apreço, a existência de rixa anterior e ameaças recebidas da vítima, não configura, por si só, motivo torpe, conforme jurisprudência.

Contudo, a defesa deve demonstrar que a motivação do crime não é repugnante ou vil o suficiente para justificar a torpeza, o que não logrou êxito em fazer no caso dos autos, já que, em análise sucinta das declarações prestadas pela vítima e pela testemunha, a tentativa de homicídio se deu em razão da presença da vítima no local de “ceva” do acusado.

Apesar do argumento do recorrente de que houve uma discussão prévia entre ele e a vítima, o que, em sua perspectiva, afastaria o elemento surpresa, os autos contêm provas indicando que o recorrente, ao ver a vítima se aproximando com seu barco, sacou a arma e disparou em direção a Claudionor Martins de Figueiredo, o surpreendendo com uma ação inesperada que dificultou qualquer reação por parte da vítima, assim como dos demais que estavam no barco.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Acerca do tema, esta Corte de Justiça, em seu Enunciado Orientativo n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

A propósito:

“(...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – ENUNCIADO N. 02 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
O decote das qualificadoras só é permitido quando houver provas robustas de sua inexistência; do contrário, seu exame deve ser delegado ao Tribunal do Júri, em consonância com o Enunciado no 02 do TJMT.
Diante do evidenciado, a decisão de pronúncia, nos moldes como foi proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar livremente a tese da acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas” (
grifos meus
) (N.U 0001018-94.2010.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Dessa forma, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto, o que não se verifica no caso em análise.

Assim, não se constatando manifesta impertinência no reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, prevista no artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal,
inviável seu afastamento
, devendo a questão ser apreciada pelo Conselho de Sentença, este competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

·

DO RECURSO MINISTERIAL:

3.

Pleito de inclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima:

O Promotor de Justiça postula pela inclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que as provas colecionadas ao longo da instrução criminal demonstram a sua presença.

Durante seu depoimento judicial, a vítima
Claudionor Martins de Figueiredo
afirmou ter visto o acusado em cima de uma pedra, sozinho e desarmado, o que indicava que ele não faria nada grave. No entanto, de maneira repentina, o acusado se abaixou, pegou uma arma de fogo e atirou contra a vítima.

No caso em apreço, entendo que há certa plausibilidade na tese de que o recorrido praticou o delito por recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez o suposto disparo de arma de fogo teria sido efetuado de surpresa, enquanto a vítima estava pescando e navegava no rio em seu barco com dois turistas.

Acerca do tema:

“(...) Havendo indícios de que o réu agiu mediante surpresa, atingindo as vítimas com inesperados disparos de arma de fogo, dificultando a defesa dos ofendidos, deve ficar a cargo dos jurados a deliberação sobre a configuração ou não da qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal, uma vez que, na decisão de pronúncia, somente podem ser afastadas as qualificadoras manifestamente improcedentes” (N.U 0000545-50.2006.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

Com efeito, sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação
.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado entrar na análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Imperioso destacar que na denúncia já consta a narrativa expressa da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, devendo o Tribunal do Júri decidir por sua manutenção ou afastamento.

Nesse diapasão, havendo fundados indícios de que a vítima foi surpreendida com a atitude do acusado, a inclusão da qualificadora é medida de rigor, máxime porque, como é cediço, as qualificadoras somente serão decotadas quando inequívoca sua improcedência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de incluir na pronúncia a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no inciso IV, do § 2o, do art. 121, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024